Tribunal: TJDFT
Processo: 0766725-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 80, INCISOS II E V, DO CPC. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DE PROPÓSITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIRMADA. VALOR DA MULTA REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que, entre outras hipóteses, alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade".
2. No caso, em 27/2/2025, o autor foi abordado pessoalmente pela fiscalização de trânsito e, ao se recusar a se submeter ao teste de alcoolemia, foi autuado pela infração do artigo 165-A do CTB (ID 77367783).
3. Nos autos do Processo 0749399-63.2025.8.07.0016, ajuizado contra o Detran a respeito do mesmo auto de infração, foi determinada a emenda para instruir o feito com cópia integral do processo administrativo. O processo foi distribuído no dia 23 de maio, apenas 23 dias depois da autuação, ainda no prazo para defesa prévia. A inicial foi indeferida e o processo transitou em julgado em 11/7/2025. No dia 10/7/2025, antes mesmo do trânsito em julgado da outra ação, o autor distribuiu esta ação, contendo exatamente os mesmos documentos do processo anterior.
4. O direito de ação não pode ser visto como indulgência ao uso irrefletido e ligeiro do processo. Exige-se seriedade de propósito. O abuso no exercício do direito de litigar não apenas sobrecarrega o Judiciário, mas também compromete a credibilidade das demandas legítimas, prejudicando aqueles que buscam tutela efetiva de seus direitos. Nesse aspecto, merece prestígio a sentença que condenou o recorrente por litigância de má-fé nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, alinhada que está com a ética e a boa-fé no âmbito judicial.
5. A despeito disso, mostra-se excessivo a multa de um salário mínimo. De acordo com o artigo 81, §2o, do CPC, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em percentual do salário mínimo e, nesse contexto, é adequado fixar a multa em metade do valor, ou seja R$ 759,00, quantia que melhor resguarda o equilíbrio entre a sanção imposta e o direito fundamental de acesso à justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé para R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.Relatório em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.